Tribunal: TJMT
Processo: 1003265-54.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)
DEBORA PACHECO QUIDA (AGRAVADO)
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a decisão proferida no processo de Execução de Honorários Advocatícios, ajuizado por DÉBORA PACHECO QUIDA, que homologou os cálculos apresentados e requisitou o pagamento da RPV, aplicando como índices de correção monetária a TR a partir da data do ajuizamento da ação até fevereiro/2015 e após o IPCA-E.
De plano foi negado provimento ao recurso, nos moldes do artigo 932, IV, “a”, do CPC. (ID Num. 283534)
Embargos de Declaração opostos contra a decisão supra, rejeitados. (ID Num. 46808468)
Conforme certificado ao ID Num. 57520475, decorreu o prazo legal em 31/07/2020, sem interposição de recurso.
Decorrido o prazo recursal sem qualquer manifestação dê-se baixa dos autos.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado – Relator